Tribunal: TCU
Processo: 001.898/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6564/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Peifer Engenharia Ltda, nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre indícios de irregularidades no edital da Tomada de Preços IPHAN/SC 26/2019, promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por meio da Superintendência em Santa Catarina (Iphan - SC), para a contratação de execução de obras de restauração do Clube Congresso em Laguna - SC sob o valor de R$ 1.473.206,55; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante noticiou, em suma, que a suposta ilegalidade no edital da tomada de preços consistiria na exigência de comprovação técnico-operacional no sentido da experiência prévia em restauro integral de edificação construída em alvenaria; Considerando que, além da apresentação de comprovação de experiência prévia em restauro integral de edificação construída em alvenaria, a ora representante alegou que no aludido edital deveria ter sido permitida a comprovação de experiência prévia em restauro parcial, contanto que o serviço executado fosse similar ao disposto na licitação, como estabelecido no § 3° do art. 30 da Lei n° 8.666, de 1993; Considerando que a ora representante adicionou que, em decorrência dessa suposta previsão ilegal, teria sido ilegal sua inabilitação pela falta de apresentação da comprovação de experiência prévia em restauro integral de edificação, além da decisão no recurso administrativo no sentido de confirmar a sua inabilitação, tendo adicionado que a empresa teria apresentado a comprovação técnico-operacional sem validade; Considerando que a ora representante efetuou o pedido de vista eletrônico do processo e pediu, ainda, para ser admitida como parte interessada no processo; Considerando que, a despeito de formular o referido pedido de ingresso como parte interessada no presente processo, ela não teria demonstrado a razão legítima para intervir no feito; Considerando, que, ao avaliar os argumentos da ora representante, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) assinalou que não teria restado caracterizada a potencial grave lesão ao erário ante a baixa materialidade do valor licitado em R$ 1.473.206,55, além do desconto obtido no certame em 21% do valor licitado; Considerando que a suposta ilegalidade na exigência de comprovação da integral execução da obra, afrontando o § 3° do art. 30 da Lei n° 8.666, de 1993, não subistiria, pois não seria desarrazoada a aludida exigência, já que, independentemente do tamanho, a obra apenas parcial poderia não contemplar todas as etapas do referido empreendimento; Considerando, enfim, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre anterior decisão da administração pública, assinalando a perda de objeto do pedido de cautelar suspensiva, além de indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, a partir dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.898/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência em Santa Catarina (Iphan - SC). 1.2. Representante: Peifer Engenharia Ltda. (CNPJ 18.614.632/0001-00). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Marcelo Beal Cordova (OAB/SC - 14.264) entre outros, representando Peifer Engenharia Consultoria e Projetos Ltda. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a SeinfraUrbana adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à representante, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.